Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. DESNECESSIDADE. DEFESA DIRETA DE MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. FATO CONTROVERTIDO QUE EXIGE PROVA TÉCNICA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A réplica só se revela processualmente oportuna nas hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser indeferida produção de prova testemunhal quando se controverte sobre invalidez para efeito de pensão por morte de servidor público, na esteira do que prescreve o artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. O direito à pensão é orientado pela lei vigente à data da morte do servidor público, isto é, do respectivo fato gerador.
III. À falta de prova da invalidez do filho maior ao tempo do óbito do instituidor, não há direito subjetivo à pensão por morte prevista no artigo 217, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.112/1990.
IV. Recurso conhecido e desprovido.